Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA E INVESTIMENTO. CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS NAS VAGAS DAS EMBARCAÇÕES E OBRAS DE MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA MARINA. IRREGULARIDADES NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTRAPRESTAÇÃO REVERTIDA EM FAVOR DO INVESTIDOR. 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALUGUEL DAS VAGAS DAS EMBARCAÇÕES E ESPAÇO NA ÁREA DA MARINA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE E EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroversa a formalização do contrato entre os litigantes que, ao contrário da tese defendida pelo Réu, não se configura como contratação de empréstimo, mas sim de ajuste de parceria no empreendimento.
2. O percentual de 20% (vinte por cento) descrito no instrumento contratual se refere à contraprestação que seria revertida ao investidor (Autor), pois este investiu recursos financeiros para realização de melhorias na Marina, com a intenção de auferir lucros.
3. Descabida a alegação de ilicitudes e abusividades na avença, pois ambas as partes formalizaram o ato negocial sem que se possa comprovar a existência de qualquer vício ou ilicitude em sua origem, ou seja, não restou demonstrada violação ao art. 104, tampouco a presença das hipóteses previstas nos arts. 166 e 171, todos do Código Civil, de forma a tornar o contrato nulo.
4. É consabido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido integralmente na forma ajustada, pois a liberdade de contratar é exercida em razão e nos limites da função social do contrato (art. 421). Além disso, os contratantes são obrigados a observar os princípios de probidade e boa-fé, tanto na conclusão da vença, como na sua execução (at. 422).
5. Sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração.
6. o contrato possui validade e eficácia entre as partes desde a assinatura, sendo o registro relevante tão somente para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade.
7. Recurso improvido.